Tribunal: TJSP
Processo: 2269536-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Tempestividade reconhecida – Termo inicial de fluência do prazo processual que se distingue de sua contagem – Computo do prazo para oposição de embargos computado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento - Inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil:

- São tempestivos os embargos à execução opostos no prazo de quinze

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Tempestividade reconhecida – Termo inicial de fluência do prazo processual que se distingue de sua contagem – Computo do prazo para oposição de embargos computado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento - Inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil:

- São tempestivos os embargos à execução opostos no prazo de quinze dias úteis contados a partir da juntada da carta de citação, excluindo-se o dia de início com inclusão da data final, conforme inteligência dos inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil:

RECURSO NÃO PROVIDO.